Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702531-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PREMIER VEICULOS LTDA AGRAVADO: EJ CARVALHO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME DECISÃO Assiste razão à agravante. Revogo a ordem de recolhimento em dobro do preparo (id 22951980). Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 11/02/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR